Tribunal: TJPA
Processo: 0806885-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806885-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO ASSIS DAS GRACAS

AGRAVADO: LOTUS BUSINESS CENTER PROMOCAO DE VENDAS LTDA., LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA, GROUP LOTUS CORPORATE LTDA, AMAZON PAGAMENTOS BANK LTDA, BANCO PAN S.A., BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 06 DESTE E. TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. Caso Em Exame

1.

Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento está correta. E se os agravantes fazem
jus
ao benefício da justiça gratuita, considerando a sua situação econômica.

III. Razões de decidir

3.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica é relativa, podendo o magistrado exigir a apresentação de documentos comprobatórios quando houver dúvida sobre a situação financeira do requerente.

4.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem não ter recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família, conforme disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

5.

No caso em análise, as Declarações de Imposto de Renda apresentadas indicam que os agravantes possuem patrimônio superior a três milhões de reais e rendimentos anuais de aproximadamente trezentos mil reais, o que evidencia capacidade econômica para arcar com as custas processuais.

6.

A ausência de documentação contábil da empresa, que poderia comprovar a alegada crise financeira, impossibilita a análise aprofundada da situação, o que reforça o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e Desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da justiça gratuita depende da comprovação efetiva de insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação de hipossuficiência. 2. A ausência de documentos que comprovem a situação econômica inviabiliza a concessão do benefício.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA - AI: 00096940720158140000 BELÉM, Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 09/12/2019; TJPA, 2016.01147119-69, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, j. 14/03/2016.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO – 0806885-93.2024.814.0000

AGRAVANTE: DIEGO ASSIS DAS GRAÇAS

AGRAVADO: LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por DIEGO ASSIS DAS GRACAS contra Decisão Monocrática por mim proferida nos seguintes termos:

[...]

“De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, IV, do CPC, posto que a decisão está de acordo com a jurisprudência sumulada desta Corte Estadual.

O Enunciado da Súmula 06 do TJPA assim orienta: “A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

Compulsando o feito de origem, nota-se que o ora Agravante formulou pedido de gratuidade processual com base na declaração de hipossuficiência por ele firmada. Não satisfeito, o Juízo singular determinou a apresentação de documentos que justificassem o pleito, tendo o Recorrente atendido à determinação e colacionado as documentais que entendeu pertinente.

Ocorre que por esses documentos é possível extrair elementos capazes de infirmar a presunção relativa de veracidade na afirmação da incapacidade de pagar os custos do processo judicial feita por pessoa física.

Digo isto porque, conforme afirmado pelo próprio agravante, sua renda líquida é de R$10.766,44, advindo do cargo público de professor junto à Universidade Federal do Pará e, embora alegue que suas despesas alcancem 80% dessa remuneração, a verdade é que elas decorrem do padrão de vida usufruído pelo recorrente e que são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência.

Ademais, da leitura da inicial, nota-se que o agravante ficou com parte do valor dos empréstimos questionados (aproximadamente vinte mil reais), situação que afasta ainda mais a tese de incapacidade financeira.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC, e tendo em vista o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 99 do mesmo diploma legal, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo o indeferimento gratuidade processual.”

Em suas razões, aduz o agravante que suas despesas mensais alcançam 80% de sua remuneração, juntando cópia de fatura de cartão de crédito, fatura de plano de saúde, comprovante do valor devido pela prestação do carro, IPVA, prestação do apartamento, condomínio, internet, energia e IPTU.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos autos da ação anulatória de contrato c/c danos morais, movida pelo Agravante.

Sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016:

Súmula 06: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado, caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Assim, tem-se que a concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ocorrer mediante simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950. Contudo, possui presunção relativa de veracidade, podendo ser imposto ao suplicante o ônus de comprovar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 e Súmula 06 deste E. Tribunal.

No caso dos autos, conforme restou consignado na decisão monocrática,
o Recorrente possui renda líquida de R$10.766,44, advindo de cargo público de professor junto à Universidade Federal do Pará e, embora alegue que suas despesas alcancem 80% dessa remuneração, a verdade é que elas decorrem do padrão de vida usufruído pelo mesmo e que são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência.

É possível se inferir, portanto, que a parte não se enquadra na condição de hipossuficiência para que seja cabível o deferimento da gratuidade de justiça, conforme exposto alhures. Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. OPORTUNIZADA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. SÚMULA 6 DO TJE/PA. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Conforme entendimento pacificado pelo Enunciado nº 6 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente
. II. O indeferimento da justiça gratuita é medida acertada quando a parte, devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, não o faz. III. A ausência de recolhimento das custas processuais implica no indeferimento da petição inicial. IV. Recurso conhecido e desprovido (TJ-PA - AC: 04336380620168140301 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 10/02/2020, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária Gratuita – Alegação de insuficiência de recursos para fazer frente às despesas do processo – Possibilidade de indeferimento do pedido se houver, nos autos, elementos que afastem a presunção relativa de veracidade que milita em favor da pessoa física – Art. 99, § 2º, CPC – Presença de elementos para afastar essa presunção –
Renda auferida e padrão de vida incompatíveis com a alegada hipossuficiência – Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça mantida
. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2042453-73.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 17/03/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2023).

Destarte, inexistindo a comprovação da alegada hipossuficiência, deve ser mantida a decisão agravada que manteve o indeferimento da justiça gratuita.

Ante o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão atacada de desprovimento monocrático do Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/11/2024